Tribunal: STF
Processo: ARE 1404526
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Nadimar Nogueira das Chagas, por meio do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 99), volta-se contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho (eDOC 94) que, com suporte nas Súmulas n. 280 e 636 do Supremo, inadmitiu parte do seu recurso extraordinário e, quanto à outra parte, aplicou os Temas n. 223 e 484 da repercussão geral.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o agravo no que se refere à inadmissão de parte do extraordinário, pois o agravante não impugna especificadamente os fundamentos do ato decisório agravado. As razões recursais limitam-se a apresentar alegações genéricas atinentes ao mérito do direito invocado no recurso excepcional inadmitido. O quadro atrai, assim, a incidência do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.



    No mesmo sentido, aponto o decidido no ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia. Cito, ainda, a ementa do seguinte julgado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Por outro lado, tenho também como inadmissível o agravo na parte em que se insurge contra a aplicação de temas de repercussão geral, porquanto consubstancia erro grosseiro a formalização do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que, ante a aplicação de tema de transcendência, obsta o seguimento de recurso extremo.



    A negativa de seguimento seria impugnável, com supedâneo no § 2º do art. 1.030 do mesmo diploma processual, por agravo interno na própria origem. Nesse sentido, partes das ementas dos precedentes abaixo:



    Agravos regimentais nos recursos extraordinários com agravo. Matéria eleitoral e criminal. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    […]



    (ARE 1.201.526 AgR-terceiro, ministro Dias Toffoli – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    […]



    II – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível a interposição de agravo para o Supremo Tribunal Federal contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, uma vez que o recurso cabível, para a hipótese, é o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    […] 



    (ARE 1.161.301 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator